Tribunal: STF
Processo: ARE 1459103
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 14, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE TREMEDAL. DIFERENÇA SALARIAL DOS ANOS DE 2014/2017. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que é inexigível o prévio requerimento administrativo para configuração da falta de interesse de agir, devendo ser reformada a sentença e apreciado o mérito da ação, nos termos do ar. 1013, §3º do CPC, 



    Não se pode atribuir ao servidor público a obrigação de produzir a prova de que não recebeu, oportunamente, verbas salariais. 



    A falta de pagamento é impossível de ser provada, por constituir fato negativo. Ao reverso, o que é passível de comprovação é a efetivação do pagamento e, por isso, o ônus cabe à parte que o invoca, haja vista tratar-se de fato extintivo do direito do autor.



    Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF, em 22.09.2017, no RE 870.947 (tema 810 do STF). 



    Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o inciso II do §4º do art. 85 do CPC.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 9/11):



    “O entendimento contido no acórdão está equivocado, o nobre Tribunal de origem entendeu que não seria necessário o prévio requerimento e apontou que somente o julgado desta Suprema Corte se aplicaria unicamente em questões previdenciárias, quando, em verdade, existe diversos julgados apontando aplicação a aplicação de forma ampla, não somente em previdenciárias. 



    O acórdão vergastado viola o entendimento consolidada se ser necessário prévio requerimento administrativo, tendo em vista que não reconheceu o caráter geral do entendimento do julgado do Supremo Tribunal Federal, devendo observar que esta analisa a questão de propositura da ação contra fazenda pública de forma geral e depois se analisa a questão do ajuizamento quanto a ações previdenciárias.



    (...)



    Ora, como dito desde o início, sequer o ora Recorrido fez requerimento administrativo dessas diferenças, que poderia ter sido atendida via administrativo, local correto para se buscar tal adimplemento, sob risco de além de se abarrotar o judiciário, entrar em questões orçamentárias não prevista para o ano em curso, bem como tornar inócua a própria via administrativa existente nos órgãos da Fazenda Pública, o que acabaria por encerra-las e gerar maior número de processos, que poderia ser solucionados nas vias administrativas.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 4-8):



    “Assim, reforma-se a sentença para reconhecer o interesse de agir do autor, devendo ser apreciado o mérito da ação, sem necessidade de devolução dos autos ao primeiro grau, nos termos do art. 1013, §3º do CPC. 



    Sendo assim, na apreciação da inicial da ação e compulsando os autos, verifica-se que nos IDs 12681142/12681146 foram juntadas cópias das Leis nº 020/2013, nº 004/2014, nº 008/2015, nº 001/2016 e nº 008/2017 que garantem o direito requerido na exordial. 



    Noutro aspecto, de fato, o art.10 da Lei 020/2013 e os arts. 1º das demais Leis supracitadas garantem o reajuste do vencimento básico a partir do mês de janeiro do respectivo ano em que foi regulado. 



    Sendo assim, é direito do autor receber do exercício de 2014, a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 004/2014, a partir do mês de janeiro de 2014 até o mês de junho de 2014; do exercício de 2015, a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 008/2015, a partir do mês de janeiro de 2015 até o mês de abril de 2015; do exercício de 2016, a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 001/2016, a partir do mês de janeiro de 2016 até o mês de abril de 2016; do exercício de 2017, a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 008/2017, a partir do mês de janeiro de 2017 até o mês de abril de 2017.



    Acrescente-se, também, que o Município não se desincumbiu de provar a quitação da dívida cobrada, visto que não acostou documentos comprobatórios nesse sentido, restando incontroverso o crédito da parte apelante. 



    Não se pode atribuir ao servidor público a obrigação de produzir a prova de que não recebeu, oportunamente, verbas salariais. 



    A falta de pagamento é impossível de ser provada, por constituir fato negativo. Ao reverso, o que é passível de comprovação é a efetivação do pagamento e, por isso, o ônus cabe à parte que o invoca, haja vista tratar-se de fato extintivo do direito do autor.



    (...)



    Assim, merece ser reconhecido o direito da parte autora em receber a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 004/2014, a partir do mês de janeiro de 2014 até o mês de junho de 2014; a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 008/2015, a partir do mês de janeiro de 2015 até o mês de abril de 2015; a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 001/2016, a partir do mês de janeiro de 2016 até o mês de abril de 2016; e a diferença salarial decorrente do efeito retroativo dado por força da Lei Municipal nº 008/2017, a partir do mês de janeiro de 2017 até o mês de abril de 2017, acrescidos de juros e correção monetária.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, observo que o presente caso trata de ação de cobrança de diferenças remuneratórias, desse modo, descabe aplicação do RE 631.240-RG (Tema 350) da repercussão geral, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Ação de cobrança de diferenças remuneratórias. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. 4. Inaplicabilidade do tema 350 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.435.408-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28.8.2023).



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente